Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708779-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON BASILIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A vítima, Fabiana Bezerra de França Barbosa, informa novo descumprimento de medida protetiva, ocorrido no dia 23/08/2024, e requer a prisão preventiva do réu. Tratando-se de crime que não tem qualquer relação com os presentes autos, deve a vítima comunicar à autoridade policial o ocorrido, como informa que já o fez, não tendo esta Corte competência para apreciar a questão, porquanto limitada aos fatos descritos na denúncia. Indefiro, pois, o pedido. Aguarde-se as razões recursais do réu. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator